Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-91.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de multa em razão do cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia – Cláusula de fidelização de 24 meses – Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie – O prazo de permanência mínima para cliente corporativo é de livre negociação entre as partes

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de multa em razão do cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia – Cláusula de fidelização de 24 meses – Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie – O prazo de permanência mínima para cliente corporativo é de livre negociação entre as partes - Inteligência dos arts. 57, § 1o e 59, caput, da Resolução Anatel no 632/2007 – Comprovação de que a empresa autora optou pela fidelização por 24 meses, com previsão contratual expressa e cancelou o pacto antes do termo final – Exigibilidade da multa reconhecida – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002046-
91.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CASON SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
2
VOTO No: 40733
APEL. No: 1002046-91.2019.8.26.0320
COMARCA: Limeira (2a a V. Cív.)
APTE.: Cason Serviços Administrativos Ltda. Me (A)
APDA.: Telefônica Brasil S.A. (R)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
dano moral Cobrança de multa em razão do cancelamento
do contrato de prestação de serviços de telefonia Cláusula de
fidelização de 24 meses Código de Defesa do Consumidor
inaplicável à espécie O prazo de permanência mínima para
cliente corporativo é de livre negociação entre as partes -
Inteligência dos arts. 57, § 1o e 59, caput, da Resolução Anatel
no 632/2007 Comprovação de que a empresa autora optou
pela fidelização por 24 meses, com previsão contratual
expressa e cancelou o pacto antes do termo final

Exigibilidade da multa reconhecida
Improcedência
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada cobrança indevida de
multa pela ré sob a alegação de que o contrato de prestação de serviços
de telefonia foi encerrado antes do termo final do pacto de fidelização e
inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito, fls. 1/11
e 29/57) intentada por Cason Serviços Administrativos Ltda. Me em
face de Telefonica Brasil S.A., julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 167/171, mantida a fls. 183/185, de relatório a este integrado,
restando a autora condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa (R$25.338,12, fls. 11) atualizado.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 200/216,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
3
O recurso é tempestivo, foi respondido e recolheu-se
o preparo (fls. 217/219).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Ao que consta da petição inicial, a autora-apelante
diz ter contratado em 20.10.2016 pacote de serviços de telefonia
denominado “Plano Corporativo Vivo Empresas”, com prazo de 24
meses, sendo possível o cancelamento após um ano de vigência do
negócio jurídico (fls. 1). Afirma que, em agosto de 2018, fez a
portabilidade para outra operadora e a apelada, em setembro de 2018,
efetuou a cobrança de multa referente ao cancelamento do contrato (fls.
2).
De
feito,
o
r.
decisum
objurgado
analisou
corretamente todos os pontos controvertidos de relevância para a
solução da lide e as provas produzidas, chegando à bem delineada
conclusão de improcedência da ação ancorada na inexistência de
abusividade na cobrança de multa por quebra da fidelização contratual.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. veredicto
singular que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento
adequado ao caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas
nas razões recursais.
“Pelo que se extrai da inicial, a parte autora atua na
prestação de serviços do ramo imobiliário. Alega que, em 20 de outubro
de 2016, firmou contrato de prestação de serviços de telefonia junto à
requerida ('Plano Corporativo Vivo empresas'), o qual prevê prazo de
permanência/fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, mas que poderia
deixar o plano depois de um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
4
Ocorre que, no final de agosto de 2018, solicitou a
portabilidade das linhas telefônicas para outra operadora, contudo, no
mês seguinte, recebeu fatura no valor de R$25.339,12, em razão de
multa por cancelamento do contrato. Defende que tal cobrança é
indevida, sendo abusivo estabelecer prazo de 24 (vinte e quatro) meses
de fidelização, diante dos princípios do Código de Defesa do
Consumidor.
Diante disso, requer tutela antecipada para fins de
suspensão da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, a
declaração de inexigibilidade da cobrança relativa à multa, bem como
seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos
morais.
A ação é improcedente.
O negócio jurídico havido entre as partes formalizou-
se em 20 de outubro de 2016, data em que já vigente a Resolução no
632/2014 da Anatel, que regulamenta a contratação de serviço de
telefonia por parte de empresas, no artigo 59, assim redigido:
'Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a
possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57. Parágrafo
único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser
firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a
Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto
vigente o contrato.'
A respeito do assunto, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a estipulação da
fidelização de usuário, por si só, não é abusiva, desde que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
5
benefícios ao cliente:
'RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE
COMODATO DE APARELHOS CELULARES - EXCLUSÃO DE MULTA POR
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
DE
CARÊNCIA
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DA AUTORA
PELA CORTE A QUO - RECONHECIMENTO, NO ARESTO ESTADUAL, DE
NULIDADE DA CLÁUSULA DE 'FIDELIZAÇÃO', POR CONFIGURAR
'VENDA CASADA'. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA.
1. Contratação simultânea de prestação de serviços de telefonia móvel e
de 'comodato' de aparelhos celulares, com cláusula de 'fidelização'.
Previsão de permanência mínima que, em si, não encerra 'venda casada'.
2. Não caracteriza a prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, a
previsão de prazo de permanência mínima ('fidelização') em contrato de
telefonia móvel e de 'comodato', contanto que, em contrapartida, haja a
concessão de efetivos benefícios ao consumidor (v.g. custo reduzido para
realização de chamadas, abono em ligações de longa distância, baixo
custo de envio de 'short message service SMS', dentre outras), bem
como a opção de aquisição de aparelhos celulares da própria
concessionária, sem vinculação a qualquer prazo de carência, ou de outra
operadora, ou mesmo de empresa especializada na venda de
eletroportáteis. 3. (...)' (REsp. 1097582 / MS; Rel. Min. MARCO BUZZI; j.
19.03.13).
Assim, é válida a cláusula contratual que prevê prazo
de permanência de 24 (vinte e quatro) meses, já que, em se tratando de
plano corporativo, há liberdade para negociação entre as empresas,
podendo ser concedidos benefícios e vantagens, tais como descontos
nas mensalidades ou nos valores de aparelhos, que justifiquem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
6
permanência do contratado por período superior a 12 (doze) meses.
Desse modo, não se considera abusiva a cláusula de
fidelidade, porquanto neste tipo de contrato as empresas
concessionárias costumam praticar preços diferenciados e mais
benéficos em relação aos pactos sem o período de permanência mínima
ou período reduzido.
No caso em tela, embora não conste dos autos
faturas que permitam apuração de valor médio de consumo pago pela
parte autora pelos serviços habilitados na linha telefônica, constata-se
que a empresa autora possuía o desconto mensal no valor de
R$1.156,00 (mil, cento e cinquenta e seis reais), conforme mencionado
em contestação (fls. 71).
No mais, observo que a parte autora fez uso regular
dos serviços prestados pela requerida por mais de vinte meses, sem que
tenha registrado reclamações acerca de eventuais falhas nos serviços.
Pelo menos não há prova documental nos autos neste sentido.
Quanto à validade da cobrança da multa contratual
nos casos de fidelização pelo período de 24 meses, segue o
entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo:
"AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
INEXISTENTE - PESSOA JURÍDICA QUE UTILIZA O SERVIÇO COMO
INSUMO - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - CABIMENTO - RESOLUÇÃO
DA ANATEL No 632/14 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MULTA POR RESILIÇÃO PREVIAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
7
AO IMPLEMENTO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE -
ABUSIVIDADE DA MULTA - NÃO DEMONSTRADA
SENTENÇA
REFORMADA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO
PROVIDO'. (TJSP; Apelação Cível 1004197- 47.2018.8.26.0358; Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento: 19/06/2019;
Data de Registro: 19/06/2019)
'Apelação. Ação de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Serviço de telefonia móvel - Suposta
cobrança indevida de multa decorrente da rescisão do contrato -
Negativação do nome da apelante - Sentença de improcedência - Apelo
da autora, que aduz não ser devida a multa - Validade da cláusula de
fidelidade por 24 meses - Inteligência do artigo 59 da Resolução n°
632/2014 - Ausência de culpa da ré pela rescisão - Precedentes
jurisprudenciais - Sentença mantida. Recurso desprovido'. (TJSP;
Apelação Cível 1007799-05.2017.8.26.0189; Relator (a): Maria Cristina
de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018)
'AÇÃO DECLARATÓRIA - Serviço de telefonia -
Sentença de improcedência - Pretensão em ser afastada a multa
rescisória - Impossibilidade - Contrato realizado entre as partes com
previsão de fidelização pelo período de 24 meses - Cabimento diante da
Resolução 632/2014 em seu artigo 59, havendo, em caso de pessoa
jurídica, possibilidade do período ser livremente pactuado entre as partes
- Portabilidade realizada pela autora apelante, antes do prazo de
fidelização - Multa rescisória bem aplicada - Ausência de comprovação
nos autos de que houve má prestação de serviços pela empresa apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
8
uma vez que as faturas apresentadas nos autos demonstram regular
utilização dos serviços pela apelante - Apelante que não comprova fato
constitutivo de seu direito - Artigo 373, I do NCPC - Multa rescisória
devida - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 -
Sentença mantida - Recurso não provido'. (TJSP; Apelação Cível
1012009-16.2017.8.26.0152;
Relator
(a):
Achile
Alesina;
Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro: 19/09/2018)
Como não há nos autos qualquer prova da ocorrência
de falhas, a conclusão é no sentido de que a rescisão antecipada do
contrato, com a consequente portabilidade das linhas telefônicas, antes
de decorrido o prazo de fidelidade convencionado, se deu por mera
opção da parte autora, já que não se verificou falhas na prestação dos
serviços.
Então, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade dos valores relativos à multa por cancelamento do
contrato, porquanto amparada em contratação válida, não maculada
por prestação de serviço defeituoso.
Por fim, entendo que restou prejudicado o pedido de
condenação em danos morais, na falta de conduta ilícita causada pela
operadora de telefonia.” (fls. 168/171).
4. Restou incontroverso que as partes pactuaram a
contratação de serviços de telefonia com cláusula de fidelização de 24
meses (fls. 29/30).
Sobre o tema, é oportuno transcrever as disposições
dos arts. 57, § 1o e 59, caput, da Resolução Anatel no 632/2007, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
9
verbis:
“Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao
Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao
Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência
é de 12 (doze) meses.
(...)
Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a
possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.”
In casu e conforme se observa do instrumento
contratual firmado entre as partes, a permanência mínima foi prevista
na cláusula 2a (fls. 30) e a penalidade pelo seu descumprimento veio
descrita na cláusula 4a (fls. 30), não havendo falar em desconhecimento
ou ilicitude de sua cobrança, anotando-se que não há previsão no
contrato da possibilidade de rescisão do contrato após transcorrido o
prazo de 12 meses, sem o pagamento da multa por rescisão antecipada
da avença.
Deveras, a supramencionada Resolução Anatel no
632/2007 permitiu que referido prazo de fidelização fosse livremente
negociado entre as partes em caso de cliente corporativo, ou seja, sem
estipulação de prazo mínimo ou máximo a ser observado.
A estipulação de prazo mínimo de permanência da
contratação resulta em benefícios para ambos os contratantes, pois
permite que a concessionária de telefonia preste os serviços a que se
incumbiu por preço mais atrativo em razão da garantia de pagamento
das prestações mensais e periódicas por prazo previamente estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
10
entre as partes.
Aliás, se a oferta não fosse atrativa à apelante, de
certo que ela teria recusado a contratação dos serviços e buscado a
prestação em alguma concorrente.
Nesse tocante, ainda que tivesse sido comprovado
que a concessionária de telefonia apelada fosse a única fornecedora dos
serviços de internet e telefonia à época da contratação (o que não
ocorreu), este seria mais um argumento para impedir que a apelante
pactuasse a fidelização por 24 meses. Poderia ter optado por elevar o
valor das mensalidades e realizar “degustação” por 12 meses para aferir
a qualidade dos serviços prestados, tudo conduzindo à falta de
verossimilhança das razões deduzidas na petição inicial.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais - Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie, por se
tratar de relação de insumo - Pretensão de inexigibilidade da multa por
rescisão do contrato aplicada pela ré - Encerramento do contrato antes
do prazo de fidelização. Cobrança de multa contratual. Admissibilidade.
Licitude da estipulação de prazo de permanência mínima superior a 12
meses. Plano corporativo ressalvado pelo artigo 59, do Anexo I à
Resolução no 632, de 7 de março de 2.014 da Anatel - Danos morais
não configurados Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP-30a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1001450-97.2017.8.26.0637-
Tupã, J. 30.10.2018, np, vu, Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA, voto n°
30044).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
11
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACESSO À 'INTERNET'.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTECIPADO
DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL RESCISÓRIA. VALIDADE E
EFICÁCIA
DA
ESTIPULAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. Ao adotar a iniciativa de romper antecipadamente
o contrato, a autora ficou obrigada ao pagamento da multa
compensatória, que resulta de estipulação contratual expressa, e que se
mostra válida e eficaz.
2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 12% sobre o valor da
causa.
(...)
Há previsão no artigo 59 da Resolução no 632/2014
da ANATEL de que o prazo de permanência para consumidor
corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a
possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o, do artigo 57. Os
contratos objetos dos autos preveem expressamente o período de
permanência mínima de 36 meses e a multa em caso de rescisão
antecipada. Houve, portanto, informação prévia à beneficiária dos
serviços a respeito do prazo de carência, não se tratando de hipótese em
que a parte consumidora é surpreendida com a multa devida pelo
cancelamento do contrato antes do termo. Assim sendo, a cláusula de
fidelização que prevê prazo de 36 meses não é ilegal e a multa aplicada
é devida.” (TJSP-31a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0001683-16.2015.8.26.0659-Vinhedo, J. 14.11.2017, np, vu, Rel. Des.
ANTONIO RIGOLIN, voto n° 39674).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviço de acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002046-91.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 40733
12
internet - Resolução antecipada - Obrigação de notificação com 30
(trinta) dias de antecedência - Condições estipuladas em contrato

Validade - Cláusula de fidelização - Benefício que não implica em
desequilíbrio contratual - Prévio conhecimento pelo consumidor - Prazo
de 36 (trinta e seis) meses estipulado entre pessoas jurídicas -
Regularidade - Multa estipulada em patamar razoável - Ação
improcedente. Recurso provido.” (TJSP-33a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1047190-77.2016.8.26.0002-São Paulo, J. 03.07.2017, dp,
vu, Rel. Des. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, voto n° 26834).
Enfim, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência, tal como lançada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica